Tribunal: STF
Processo: HC 111804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO OBJETO FOI DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO QUE SUBSTITUIU A DECISÃO MONOCRÁTICA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.



    1. Os Impetrantes, subscritores deste recurso, questionaram a decisão monocrática do Ministro Adilson Vieira Macabu, Relator do Habeas Corpus n. 227.930, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto era o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2011.016729-4, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Essa decisão, base da controvérsia que ensejou a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal, não mais existe, pois substituída pelo julgamento de mérito havido no Tribunal de Justiça potiguar.



    2. Agravo regimental prejudicado.